Tribunal: STF
Processo: HC 268831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Klaus Alberto Januario, apontando como ato coator acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 0600612-06.2025.6.00.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa. 
Nesta impetração, a defesa sustenta flagrante de ilegalidade na decisão coatora, em razão de ter sido mantida a imposição de regime prisional mais gravoso do que o previsto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. 
Aduz que a imposição direta do regime fechado, para cumprimento da pena imposta, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
Requer, ao final: 
“a) A concessão da medida liminar, para sustar o início de cumprimento da pena no regime fechado e determinar a imediata adequação para o regime semiaberto, até o julgamento final do presente writ; 
b) A solicitação de informações à autoridade coatora, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral; 
c) A posterior oitiva do ilustre representante do Ministério Público Federal; 
d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão do TRE/SP na parte em que fixou o regime prisional, e determinar o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 0000032-12.2019.6.26.0291/SP, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc. 3):
 
“AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PACIENTE, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS A IMPETRAÇÕES ANTERIORES. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 
1. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a habeas corpus impetrado contra suposto ato coator do TRE/SP, consistente em acórdão por meio do qual se confirmou a condenação do paciente pela prática do crime do art. 289 do Código Eleitoral e se impôs o cumprimento da pena em regime inicial fechado. 
2. Assentou-se ser inviável a impetração, por consistir em mera repetição de pedido e de causa de pedir formulados em duas impetrações anteriores. 
3. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar a decisão agravada. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Pelo que há no julgado proferido pelo Colegiado  do Tribunal Superior Eleitoral, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 
Nesse sentido: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, verifico que as instâncias ordinárias realçaram a presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência para a fixação de regime inicial mais gravoso.
Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente